Tribunal: TJMT
Processo: 0004826-62.2019.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004826-62.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER - CPF: 003.053.141-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE; IMPOSIÇÃO DE REGIME ABERTO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MAUS ANTECEDENTES - NEGATIVAÇÃO PRESERVADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO DO STJ - CONFISSÃO - REINCIDÊNCIA - COMPENSADAS INTEGRALMENTE - REGIME INICIAL MANTIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - SIMETRIA COM A PENA CORPORAL - ARESTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE OFÍCIO.

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ).

“Conquanto a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista que ele é reincidente e ostenta maus antecedentes.”
(TJMT, AP nº 1011601-71.2023.8.11.0042)

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108; AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC 271.383/RJ).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. De ofício, readequação da pena acessória para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004826-62.2019.8.11.0021 - COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Água Boa, nos autos de ação penal (PJe nº 0004826-62.2019.8.11.0021), que o condenou por embriaguez ao volante a 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 7 (sete) meses - art. 306 do CTB - (fls. 144 - ID 228464186).

O apelante sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais desfavoráveis deveriam elevar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto); 2) faria jus ao regime aberto; 3) não teria condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Prequestiona o art. 5º, II, LXXIV, XLVI da CR/88 e art. 98 do CPC.

Requer o provimento para que sejam

reduzidas as penas, estabelecido o regime aberto e isento das custas processuais (fls. 161 - ID 228464190).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 184 - ID 228464199).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Alegação de exasperação da pena-base e pedido de readequação do regime inicial para cumprimento de pena – Insuficiência de fundamentos para alteração – Pedido de isenção do pagamento das custas processuais – Possibilidade de avaliação na execução da sentença. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 230021679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 19 de junho de 2019, no Bairro Guarujá, próximo à Escola Estadual 9 de Julho, nesta urbe, o denunciado ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos, quem sejam, os policiais militares Willian Santana de Amorim e Deivid dos Santos Honda (conforme boletim de ocorrência de fl. 03 e termos de declarações de fis. 09/10).

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (conforme boletim de ocorrência de fl. 03 e questionário de embriaguez de fls. 04/05). [...]

Ante o exposto, o denunciado ANDERSON FELIPE FENSTERSEIFER, teve sua conduta incursa no artigos 330, caput, do Código Penal, e no artigo 306 da Lei 9.503/97 [...]”
(Anízia Tojal Serra Dantas, promotora de Justiça - ID 228463270)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Passo à dosimetria da pena [...]

a) 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP) [...]

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é ordinária à espécie;

- Antecedentes: o réu ostenta maus antecedentes, conforme condenação proferida nos autos n. 0001455-32.2015.8.11.0021 (executivo 2000022-46.2021.8.11.0021);

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: considerando a natureza do crime, não há comportamento da vítima a ser analisado.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 09 (nove) meses, 22 (vinte e dois) dias de detenção e 45 dias-multa.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Presente a agravante da reincidência (processo n. 0003259-64.2017.8.11.0021), bem como a atenuante da confissão espontânea, restam compensadas integralmente, mantendo-se a pena intermediária em 09 (nove) meses, 22 (vinte e dois) dias de detenção e 45 dias-multa.

c) 3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Sem causas de aumento ou de diminuição de pena, resta fixada a pena definitiva em 09 (nove) meses, 22 (vinte e dois) dias de detenção e 45 dias-multa.

[...] 4.2. Da suspensão ou proibição de dirigir

Ainda, por expressa determinação do Código de Trânsito Brasileiro, decreto a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Fixo o prazo de 7 (sete) meses, em vista das circunstâncias já analisadas.

5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP). Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais do réu e o quantum da pena definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO (art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal). [...]”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito - ID 228464186)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

A condenação por lesão corporal no ambiente doméstico, praticada em
14.6.2014
, transitou em julgado no dia
16.4.2021
, ou seja, após a ocorrência do delito em apuração -
19.6.2019
- [Ação Penal nº 0001455-32.2015.8.11.0021], a caracterizar maus antecedentes.

Com efeito, “
a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC nº 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Todavia, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [condenação por roubo, praticado em
7.5.2017
, com trânsito em julgado no dia
17.5.2019
(Ação Penal nº 0003259-64.2017.8.11.0021)] e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Sendo assim, transforma-se a pena-base [7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

No tocante ao regime inicial, os maus antecedentes e a reincidência justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Conquanto a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista que ele é reincidente e ostenta maus antecedentes.”

(AP nº 1011601-71.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.7.2024)

Por seu turno, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria da pena acessória [suspensão de dirigir veículo automotor].

O Juízo singular fixou-a em 5 (cinco) meses acima do mínimo legal, ou seja, 7 (sete) meses de suspensão para dirigir veículo, porém, sem fundamentação concreta.

Ocorre que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014)

Por conseguinte, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, sopesada a simetria com a pena corporal.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024